Tribunal: TJSP
Processo: 2109737-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática do Relator que manteve a impenhorabilidade do imóvel da agravada. Bem ofertado em caução no contrato de locação, figurando a agravada como caucionante ao lado do cônjuge, ora falecido. Impenhorabilidade do bem dado em caução. Reconhecimento. Artigos 3o e 4o da Lei 8.009/90. Impossibilidade de interpretação extensiva. Ausência de elementos

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática do Relator que manteve a impenhorabilidade do imóvel da agravada. Bem ofertado em caução no contrato de locação, figurando a agravada como caucionante ao lado do cônjuge, ora falecido. Impenhorabilidade do bem dado em caução. Reconhecimento. Artigos 3o e 4o da Lei 8.009/90. Impossibilidade de interpretação extensiva. Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar a decisão agravada. Como já anotado, "Não há enquadramento na dicção literal dos artigos 3o e 4o da Lei 8.009/90, mesmo porque não se cuida de hipoteca, nem de fiança, mas de caução de imóvel e que não se erige em direito real. Portanto, o imóvel residencial da caucionante é impenhorável, nos termos da Lei 8.009/90, não se admitindo interpretação extensiva, conforme, aliás, a jurisprudência desta Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2109737-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
HENCO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., são agravados MARLENE
SANGUIN DUTRA e RAQUEL PEREIRA BATISTA MORAES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2109737-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43272
2
COMARCA: Santo André – 1a Vara Cível
AGTE. : Henco Empreendimentos e Construções Ltda.
AGDOS. : Marlene Sanguin Dutra e outra
VOTO No 43.272
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão
monocrática do Relator que manteve a impenhorabilidade
do imóvel da agravada. Bem ofertado em caução no
contrato
de
locação,
figurando a
agravada como caucionante ao lado do cônjuge, ora falecido. Impenhorabilidade do bem dado em caução.
Reconhecimento. Artigos 3o e 4o da Lei 8.009/90.
Impossibilidade de interpretação extensiva. Ausência de
elementos que infirmem os fundamentos da decisão
agravada. Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar
a decisão agravada. Como já anotado, “Não há enquadramento na
dicção literal dos artigos 3o e 4o da Lei 8.009/90, mesmo porque não se
cuida de hipoteca, nem de fiança, mas de caução de imóvel e que não se
erige em direito real. Portanto, o imóvel residencial da caucionante é
impenhorável, nos termos da Lei 8.009/90, não se admitindo
interpretação extensiva, conforme, aliás, a jurisprudência desta Câmara
e do Colendo Superior Tribunal de Justiça”.
Cuidam os autos de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que manteve a impenhorabilidade do imóvel da agravada, reconhecendo a
proteção conferida ao bem de família.
Diz a agravante que a oferta do imóvel em caução no contrato de
locação equivale a hipoteca, pela qual o bem ficou gravado com garantia real. Alega que os
próprios caucionantes ofertaram o bem e, pelo princípio da boa-fé processual, não podem
invocar a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, sob pena de incorrerem em
comportamento contraditório. Cita precedentes sobre a matéria. Busca, por fim, a
reconsideração da decisão recorrida, para que seja afastada a impenhorabilidade do bem
dado em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2109737-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43272
3
É o resumo do essencial.
Nada obstante o respeito à insurgência recursal, não há fundamento
para alterar a decisão que manteve a impenhorabilidade do imóvel ofertado em caução em
contrato de locação.
Como anotado na decisão monocrática atacada, “... a discussão está
centrada na possibilidade de penhora de imóvel dado em caução em contrato de locação,
havendo dissenso na jurisprudência deste Tribunal sobre a solução adequada frente à
alegação de impenhorabilidade quando se trata de bem de família.
Nesse aspecto, não há enquadramento na dicção literal da Lei
8.009/90, mesmo porque não se cuida de fiança. Daí porque o próprio Superior Tribunal de
Justiça, no AgRg no REsp 1.334.693/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, anotou que 'Esta Corte
possui firme entendimento de que em se tratando de caução, em contratos de locação, não
há que se falar na possibilidade de penhora do imóvel residencial familiar', sendo certo
que esse posicionamento está sendo reiterado em inúmeros outros julgados (AgRg no Ag
1.153.724, AgRg no REsp 1.108.749 e REsp 866.027, relatores os Ministros Arnaldo
Esteves Lima, Maria Thereza de Assis Moura e Jane Silva).
O mesmo Tribunal Superior, em decisão publicada em 18/10/2019,
reiterou essa convicção no julgamento do Recurso Especial 1836473, relator o Ministro
Antônio Carlos Ferreira, aduzindo que 'a decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, pacífica ao afirmar que o oferecimento de imóvel residencial
familiar como garantia de dívida não implica em renúncia ao benefício da
impenhorabilidade do bem de família. Inclusive, essa situação não se encontra
expressamente incluída entre as exceções previstas no art. 3o da Lei n. 8.009/1990, nem
pode ser comparada à hipótese prevista em seu inciso VII, referente à fiança'.
Há subsídios que indicam que o imóvel objeto da caução contém
todos os elementos para reconhecimento de bem de família, conforme se extrai dos
documentos colacionados às fls. 74/81 dos autos principais, e 'a proteção legal conferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2109737-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43272
4
ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia ao privilégio
pela devedora, constituindo princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade
manifestada, que se tem por viciada ex vi legis' (REsp 684.587, relator o Min. Aldir
Passarinho Junior).
Diante de tais considerações, não há como excluir o imóvel
residencial da proteção conferida pela Lei no 8.009/90” (fls. 184/185).
Bem se vê que, a par da argumentação expendida pela agravante,
não restaram infirmados os fundamentos expostos na decisão agravada, restando mantida,
portanto, a proteção conferida ao imóvel dos agravados.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator